Tribunal: TJMT
Processo: 16410-89.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
21/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 642887-8 / 2020
Segunda-feira, 21 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80164105020198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80164105020198110001
Requerente: FLAVIO MORAIS SALVA
Requerido: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Beneficiário: FLAVIO MORAIS SALVA
Conta Judicial 3600114755208
Valor: R$ 3.083,63 (três mil e oitenta e três reais e sessenta e três centavos)
Autorizado: PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA
CPF/CNPJ: 009.322.741-88
Data de Emissão: 21/09/2020
Titular Conta PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA
CPF/CNPJ Titular Conta 009.322.741-88
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 300543 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1072496678 1/1